Tribunal: STF
Processo: RE 1261670
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 176, Vol. 1):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. ÓBITO DO INSTITUIDOR OCORRIDO EM 13.07.1998. REVERSÃO DA COTA-PARTE DE FILHO QUE COMPLETOU A MAIORIDADE E DA VIÚVA EM FAVOR DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. ART. 14 DA LEI 8.059/90. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. A legislação aplicável à pensão especial é aquela em vigor quando do óbito do ex-combatente. Precedentes do STF (AI-AgR- 499.377-RJ, Rel. ELLEN GRACIE, DJ 03.02.2006, p. 2.789) e do STJ (REsp 389.199-SC, Rel. LAURITA VAZ, DJU 05.09.2005, p. 452; REsp 590.802-MG, Rel. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 13.11.2006, p. 287).
    2. A Lei 8.059/90, vigente à época do falecimento do ex-combatente, veda, em seu art. 14, parágrafo único, a reversão da cota-parte de filho que atingiu a maioridade e da viúva em favor da companheira superstite.
    3. Constitucionalidade do art. 14, da Lei 8.059/90, havendo o Pleno desta Corte se pronunciado acerca do tema, entendendo pela sua aplicação aos casos em que o óbito do ex-combatente ocorreu após a sua edição, como na hipótese dos autos.
    4. Apelação improvida.“ 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu o artigo 93, IX, da CF/1988; e o artigo 53, II e V, do ADCT. Defende, em suma: (a) que o ex-combatente faleceu em 2 de março de 1989, devendo ser aplicada ao caso a Lei 4.242/1963 e não a Lei 8.059/1990; e (b) a inconstitucionalidade do art. 14, da Lei 8.059/1990. 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos recursos extraordinários.
    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    No caso, ao decidir que a legislação aplicável à pensão especial é aquela em vigor na data do óbito do ex-combatente, o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FILHA DE EX- COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente” (MS 21.707/DF, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Pleno DJ de 22.09.95). No mesmo sentido: AI 537.651-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 11.11.05; AI 724.458-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10. 2. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: “PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DO BENEFÍCIO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS, EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DA MÃE OCORRIDO ANTES DA LEI Nº 8.059/90. A Lei nº 8.059 de 04 de julho de 1990, que regulamentou o artigo 53 do ADCT, estabelece, em seu artigo 5º, III, as condições para a persecução do benefício. A autora é maior de 21 anos e, por isso, não faz jus à pensão aumentada. No que concerne à assistência médico-hospitalar gratuita, de que trata o art. 53, IV, do ADCT, a sentença que a concedeu é mantida. Sentença reformada. Apelação e remessa necessária providas em parte.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 638.227-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/11/2012)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Ex-combatente. Viúva. Pensão por morte. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Cálculo da RMI. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 832.795-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2015)
    No tocante ao pedido de reversão de cotas partes referentes à pensão de ex-combatente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia essencialmente com fundamento na análise da legislação de regência e das provas contidas no processo. 
    Assim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    No mesmo sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão especial. Reversão do benefício. Filha de ex-combatente. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.079.965-AgR/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 794.493-AgR/PB, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente